Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708241-52.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: VALQUIRIO DOS SANTOS SENA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada por VALQUÍRIO DOS SANTOS SENA: Defiro gratuidade de justiça ao autor. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário em razão de mútuo que alega não ter contraído e a imediata devolução dos valores descontados. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o autor afirma não ter firmado qualquer contrato de empréstimo consignado com o réu. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos são realizados no benefício previdenciário do autor, prejudicando sua renda e sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo antecaso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o réu poderá cobrar a dívida. Acerca do pedido de imediata devolução dos valores descontados, por sua vez, não verifico presentes os requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Isso porque os descontos se iniciaram em abril de 2017 e a ação somente foi ajuizada em abril de 2018. Ademais, a devolução dos valores reveste-se de nítido caráter satisfativo e de difícil reversão, diante da situação financeira do autor. Gizadas estas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das consignações e que o réu se abstenha de inscrever o autor nos cadastros de inadimplentes em razão da dívida objeto da lide, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Agravante sustenta que a multa arbitrada é desproporcional em relação ao valor do desconto mensal e que não tem como cumprir de forma imediata a determinação judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal para que a multa “seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de maio de 2020. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 15504696). É o relatório. Decido. A cominação de astreintes, como mecanismo indutor do cumprimento da obrigação de fazer, é plenamente compatível com a tutela provisória concedida, a teor do que prescrevem os artigos 519, 536, caput e § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil, dispositivos que têm a seguinte redação: Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória. (...) Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. A r. decisão agravada não é clara quanto à incidência da multa cominada, no valor de R$ 5.000,00. Ao que parece, foi estipulada para a hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer (abstenção de inscrição do nome do Agravado em cadastro de inadimplentes), tendo em vista que não se determinou a sua periodicidade. Nesse contexto, é compatível com a realidade fática e jurídica do litígio. De toda sorte, para se afastar eventual insegurança quanto à obrigação de fazer (cessação dos descontos), revela-se apropriado estabelecer o prazo de cinco dias para o seu cumprimento. Isto posto, defiro em parte a liminar para fixar o prazo de cinco dias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão agravada. Dê-se ciência e solicitem-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator